Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-31.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007763-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXANDRINA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 834.862.401-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ALIENAÇÃO INFORMAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES.

JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que

julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de propriedade em relação ao veículo de placa JYR-0233, a partir de março de 2011, determinando o cancelamento dos débitos fiscais gerados após essa data, bem como a exclusão do nome da requerente do cadastro de proprietários, devendo constar como titular o Sr. Jorge Rafael de Souza
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) analisar se houve julgamento ultra petita pela inclusão, de ofício, do nome do suposto comprador como proprietário do veículo; e (
ii
) em verificar se a ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito impede o reconhecimento judicial da alienação do veículo com efeitos sobre a responsabilidade da autora pelos débitos posteriores.

III. Razões de decidir

3. A sentença, ao determinar, de ofício, a inclusão do nome do terceiro adquirente como proprietário do veículo, incorreu em julgamento
ultra petita
, por exceder os limites do pedido inicial, impondo-se o
decotamento do referido trecho.

4. A alienação do veículo restou suficientemente demonstrada por documentos e boletins de ocorrência, sendo reconhecida a tradição do bem desde março de 2011, ainda que de forma informal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da responsabilidade por débitos veiculares quando há prova robusta da entrega do veículo, ainda que sem comunicação formal ao DETRAN, mitigando a incidência do art. 134 do CTB.

6. Inexiste justa causa para manutenção de débitos em nome da Autora, devendo ser reconhecida a cessação do vínculo de propriedade e cancelados os débitos fiscais e administrativos posteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. O juiz não pode determinar, de ofício, a inclusão de terceiro como proprietário do veículo sem que haja pedido expresso nesse sentido, sob pena de julgamento ultra petita. 2. É possível reconhecer a inexistência de propriedade sobre veículo automotor, com efeitos para afastar débitos posteriores à alienação informal, desde que demonstrada, por prova robusta, a perda da posse e do domínio econômico do bem
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 2.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.8.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da
ação declaratória negativa de propriedade de veículo
proposta por
Alexandrina Conceição de Oliveira Ferreira
,

julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de propriedade em relação ao veículo de placa JYR-0233, a partir de março de 2011, determinando o cancelamento dos débitos fiscais gerados após essa data, bem como a exclusão do nome da requerente do cadastro de proprietários, devendo constar como titular o Sr. Jorge Rafael de Souza.

Aduzem que não há comprovação documental inequívoca da suposta alienação do veículo, tampouco da ocorrência de fraude, inexistindo nexo de causalidade entre a narrativa apresentada e os documentos acostados aos autos.

Asseveram que a sentença determinou, de ofício, a inclusão do nome do suposto comprador, Sr. Jorge Rafael de Souza, no cadastro do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), sem que este tenha integrado a lide, em afronta aos artigos 9º, 10 e 139, IX, do Código de Processo Civil.

Afirmam que a determinação judicial é
ultra petita
, por extrapolar os limites da lide, uma vez que a Autora, ora Apelada, não pleiteou expressamente a substituição de seu nome pelo de terceiro no cadastro veicular.

Argumentam que a Autora, ora Apelada, reconheceu não ter realizado a comunicação formal da venda ao DETRAN, configurando descumprimento ao disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o que atrai para si a responsabilidade pelos débitos incidentes até a efetiva transferência do veículo.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a substituição da determinação de alteração de titularidade por medida de bloqueio administrativo do veículo.

Já
Alexandrina Conceição de Oliveira Ferreira
, em contrarrazões, destaca que restou comprovada, por meio de boletins de ocorrência e documentos relativos a infrações de trânsito, a alienação informal do veículo, bem como a ocorrência de fraude na utilização da placa por terceiro. Ademais, o bem foi entregue ao comprador em março de 2011, situação em que, diante do contexto fático, considera-se cumprido o ônus probatório, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 337913885).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 339126869), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

-
Do julgamento
ultra petita

Inicialmente, quanto à alegação de que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, observa-se que a Autora, ora Apelada, não formulou pedido para que fosse promovida a transferência da titularidade do veículo em favor de terceiro determinado. Limitou-se a requerer o reconhecimento da inexistência de sua propriedade sobre o bem, com a consequente exclusão de seu nome dos registros administrativos, bem como a anulação dos débitos incidentes após a alienação.

Ao determinar, de ofício, a inclusão do nome do Sr. Jorge Rafael de Souza como proprietário do veículo, a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, incorrendo em vício de julgamento
ultra petita
.

É certo que é vedado ao julgador proferir decisão além do que foi pedido, sob pena de violação ao princípio da adstrição ou congruência, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz deve decidir nos limites em que a demanda foi proposta.

Dessa forma, impõe-se o decotamento do referido trecho da sentença.

Passo ao exame do mérito recursal.

-
Mérito

Alexandrina Conceição de Oliveira Ferreira
propôs
ação declaratória negativa de propriedade de veículo
contra o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
e o
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de obter o reconhecimento judicial de que não é mais proprietária do automóvel de placa JYR-0233. Requereu, ainda, a exclusão de seu nome dos cadastros do órgão de trânsito e da dívida ativa estadual, bem como a anulação de débitos tributários e de multas de trânsito.

Fundamentou seu pedido na alegação de que vendeu o veículo de forma informal, em março de 2011, não tendo conseguido efetivar a transferência por ausência de dados do comprador. Desde então, afirma não deter a posse nem usufruir do bem, sendo, entretanto, injustamente responsabilizada por infrações e encargos a ele vinculados.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência de vínculo de propriedade da autora em relação ao veículo a partir de março de 2011. Determinou, ainda, o cancelamento dos débitos fiscais constituídos após essa data, bem como a exclusão de seu nome dos registros de proprietários.

O ponto controvertido consiste em verificar se é juridicamente possível reconhecer a inexistência de propriedade em relação à Autora, ora Apelada, com efeitos sobre débitos fiscais e administrativos posteriores à alienação do veículo, mesmo diante da ausência de comunicação formal da transferência ao órgão de trânsito.

Nos termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) em caso de transferência de propriedade, conforme dispõe o § 1º:

Art. 123.
Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando
:

I –
for transferida a propriedade
;

II – o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III – for alterada qualquer característica do veículo;

IV – houver mudança de categoria.

§ 1º
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
. [...].

De igual modo, o artigo 134 do mesmo diploma legal dispõe que, caso o adquirente não promova a transferência no prazo legal, caberá ao alienante comunicar a transação ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação dessa responsabilidade, desde que comprovada, de forma robusta, a alienação e a tradição do veículo, mesmo que não tenha havido comunicação formal ao órgão de trânsito:

[...] 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

2.
A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada
.

3.
Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
.

4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 2.12.2019). [grifo nosso]

[...] 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.8.2018). [grifo nosso]

No caso concreto, a Autora, ora Apelada, apresentou um conjunto probatório coerente e suficiente, constituído por:

- Requerimento de baixa de restrição administrativa, datado de 2015, em que declara a venda do veículo e a impossibilidade de localizar o comprador (Id. 337913397);

- Dois boletins de ocorrência: um relatando tentativa de localização do adquirente e outro noticiando o uso indevido da placa por terceiro em veículo diverso (Id’s. 337913398 e 337913399);

- Auto de infração de trânsito de 2016, e certidão de dívida ativa com lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2016 (Id’s. 337913850 e 337913854).

Tais elementos, analisados de forma conjunta e sistemática, evidenciam que a Autora, ora Apelada, não detém posse, uso, administração ou qualquer forma de domínio econômico sobre o bem desde março de 2011, demonstrando que houve a tradição do veículo a terceiro, ainda que informalmente.

Diante disso, resta afastada a ocorrência do fato gerador do débito tributário, bem como o nexo causal necessário à imputação de penalidades administrativas, inexistindo justa causa para a manutenção de sua responsabilização por encargos fiscais e administrativos posteriores à alienação.

Assim,
mostra-se acertada a sentença
ao reconhecer a inexistência de propriedade da autora desde março de 2011 e ao determinar a anulação dos débitos fiscais e administrativos subsequentes, com a consequente exclusão de seu nome dos registros vinculados ao veículo.

-
Do pedido subsidiário de bloqueio administrativo

Com relação ao pedido subsidiário formulado pelos Apelantes, referente à imposição de bloqueio administrativo do veículo até sua regularização pelo atual possuidor, importa ressaltar que tal medida se insere na esfera de competência originária do órgão executivo de trânsito conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Trata-se de ato administrativo inserido no exercício da função de garantir a regularidade e a fidedignidade dos cadastros veiculares, em conformidade com os princípios da legalidade e da autotutela administrativa.

A atuação do Poder Judiciário deve se limitar à declaração de inexistência de vínculo jurídico entre a Autora e o veículo, já devidamente reconhecida. A partir dessa decisão, competirá ao DETRAN avaliar, no âmbito de sua discricionariedade técnica e administrativa, a necessidade de imposição do bloqueio.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido subsidiário, por tratar-se de medida administrativa que prescinde de autorização judicial e cuja imposição pelo Judiciário invadiria a esfera de atuação da Administração Pública.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para decotar da sentença o trecho que determinou a inclusão do nome do Sr. Jorge Rafael de Souza como proprietário do veículo, por configurar julgamento
ultra petita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026